Tribunal: TJDFT
Processo: 0004815-38.2009.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO DAS SUCESSÕES E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PLEITO DE RESERVA DE MEAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível visando à reforma da sentença que deferiu o pedido de adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão refere-se à competência, ou não, do juízo de origem para resguardar os eventuais direitos da meeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito de reserva da meação não pode ser apreciado pelo juízo cível, tratando-se, ao revés, de matéria de competência do juízo sucessório, onde tramita o inventário do requerido falecido. Inteligência da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, que dispõe competir ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei no 11.697/2008, art. 28, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 899655, Agravo de instrumento n. 20150020223945, Relatora Des. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, j. 07.10.2015.